Tribunal: TJPA
Processo: 0802366-22.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802366-22.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: DEIVISSON IGOR PEREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO ART. 932 DO CPC – AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Agravo Interno em Agravo de Instrumento.

2. No decisum ora vergastado, esta relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC, uma vez que a decisão primeva nada determinava sobre a retirada do bem pela parte autora, caracterizando assim ausência de interesse em recorrer.

3. Afirma a agravante a possibilidade de remoção do veículo, uma vez que, a Lei autoriza que, após decorridos 05 (cinco) dias da apreensão do veículo, deve ser realizada a venda do bem para ressarcimento da inadimplência.

3. Observa-se que, a agravante pleiteia, justamente o que fora determinado na decisão interlocutória, tendo em vista que, a determinação imposta pelo Juízo
a quo
, diz respeito tão somente a observância do prazo de 05 (cinco) dias para purgação da mora, conforme disposições contida no art. 3º, §1º, do Decreto Lei 911/69, não tendo determinado qualquer proibição para retirada do veículo da comarca após o esgotamento do citado prazo, caracterizando assim, de fato, manifesta a falta de interesse em recorrer da agravante.

4. Nessa esteira de raciocínio, e pelos mesmos fundamentos, mantenho a decisão monocrática, ora vergastada.

5. Recurso conhecido e
IMPROVIDO
. À unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA
e como ora agravado
DEIVISON IGOR PEREIRA DE SOUZA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/Pa, 14 de julho de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA

GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802366-22.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

AGRAVADO: DEIVISSON IGOR PEREIRA DE SOUZA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pela agravante
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA
, contra decisão monocrática desta relatora que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III do CPC/2015, por considerá-lo manifestamente inadmissível, diante da ausência de interesse de recorrer, uma vez que a decisão primeva nada determinava sobre a retirada do bem pela parte autora.

Afirma que, o Juízo de origem proferiu decisão liminar em seu favor, conferindo a busca e apreensão do bem, no entanto na mesma decisão proibiu a remoção do bem da comarca, o que pode acarretar prejuízos e, ainda, arbitrou multa diária em caso de desobediência.

Ressalta que, inconformada com a decisão prolatada em 1º grau, interpôs Agravo de Instrumento, o qual não foi conhecido, tendo como argumento o fato de que não possuía interesse recursal, uma vez que a decisão prolatada em 1º grau fora benéfica ao Banco.

Esclarece que, os § 1º e § 15º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69 estabelecem que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, requerer a busca e apreensão do bem alienado, a qual será concedida liminarmente, e, após 5 dias depois de executada a liminar, a propriedade e posse plena do bem se consolidará no patrimônio do credor fiduciário.

Destaca que, dentre as alterações da Lei 13.043/14, o artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, permite que o proprietário fiduciário ou credor venda a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário, prevista no contrato, sendo que, deverá, caso se concretize a venda, apresentar ao devedor o saldo remanescente apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

Assevera que, impedir a remoção do bem, é limitar a agravante em seu exercício de posse, frustrando a finalidade da medida liminar concedida, visto não haver dispositivo legal que exija a permanência do bem apreendido na comarca.

Por fim, requer o total provimento do recurso, com o fim de que se possibilite a remoção do bem, uma vez que a Lei autoriza após 5 dias a venda para ressarcimento da inadimplência, bem como se afaste a multa diária, vez que desproporcional ao caso, uma vez que não ocorreu qualquer descumprimento a qualquer determinação

Não houve apresentação de contrarrazões (Id.
2797489
).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

No decisum ora vergastado, esta relatora, firmou convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC, uma vez que a decisão primeva nada determinava sobre a retirada do bem pela parte autora, caracterizando assim ausência de interesse em recorrer.

A fim de melhor sedimentar o entendimento adotado por esta Relatora, colaciono
in verbis
a decisão monocrática ora vergastada, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU BUSCA E APREENSÃO E DETERMINOU AO REQUERIDO QUE NÃO RETIRE O BEM DA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO DO JUDICIAL– AGRAVANTE É PARTE AUTORA – DECISÃO QUE NADA DETERMINA SOBRE A RETIRADA DO BEM PELA PARTE AUTORA- AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA
contra decisão que deferiu tutela provisória de busca e apreensão do veículo, determinando ao requerido que se abstenha de retirar o veículo da comarca em autorização judicial.

DEFIRO A LIMINAR

requerida. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem movel descrito, depositando-se em mãos do representante legal do requerente. Citem-se os requeridos para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da execução da medida liminar. Anote-se no mandado que no prazo de 05 (cinco) dias poderá pagar a integralidade da divida pendente, segundo os valores apresentados (art 3°, paragrafo 2°) na inicial pelo autor.

Ainda, deverá constar no mandado as advertências constantes dos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do art. 3º do decreto lei nº. 911/69, com as alterações da lei n.º 10.931/2004. A presente decisão fica condicionado o recolhimento das custas diligenciais do oficial de justiça, nos termos da lei nº 8328/2015. Advirto que nesse prazo
o requerido não poderá deslocar o bem móvel desta cidade
, sob pena de multa de 20% sobre o valor da causa em caso de descumprimento. Intime-se. Cumpra-se.

(grifo nosso)

Resta claro da leitura da decisão agravada que inexiste qualquer determinação prejudicial a parte autora, ou em que ela possa ocupar posição de sucumbência, eis que a liminar de busca e lhe fora DEFERIDA e a proibição de retirada do veículo da comarca sem autorização judicial é destinada ao requerido e só a ele prejudica, não havendo assim interesse utilidade para mover o presente recurso.

Nesse sentido:

(...)

Assim, manifesta a falta de interesse em recorrer da agravante, ausente, pois, requisito de admissibilidade recursal e, portanto, seu não conhecimento, conforme autorizado pelo art. 932, III, do Código de processo Civil.

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Pelo exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, DEIXO DE CONHECER DO RECURSO, dado que manifestamente inadmissível
.

P.R.I.

Belém, 19 de dezembro de 2017”.

Afirma a agravante, no Agravo Interno, que, impedir a remoção do bem é limitar o seu exercício de posse, frustrando a finalidade da medida liminar concedida, visto não haver dispositivo legal que exija a permanência do bem apreendido na comarca de origem.

Nesse passo, merece destaque os termos anotados no referido julgado, senão vejamos:

“Ainda, deverá constar no mandado
as advertências constantes dos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do art. 3º do decreto lei nº. 911/69, com as alterações da lei n.º 10.931/2004
. A presente decisão fica condicionado o recolhimento das custas diligenciais do oficial de justiça, nos termos da lei nº 8328/2015.
Advirto que nesse prazo o requerido não poderá deslocar o bem móvel desta cidade
, sob pena de multa de 20% sobre o valor da causa em caso de descumprimento”.

O artigo 3º, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Lei 911/69 estabelece que:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1
o

Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária
.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)
.

§ 2
o
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)
.

§ 3
o
O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)
.

§ 4
o
A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2
o
, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)
.”

A agravante busca através do Agravo Interno a reforma da decisão monocrática, sob o fundamento da possibilidade de remoção do bem, uma vez que, a Lei autoriza que, após decorridos 05 (cinco) dias da apreensão do veículo, deve ser realizada a venda para ressarcimento da inadimplência.

Verifica-se que a ora recorrente pleiteia, justamente o que fora determinado na decisão interlocutória, tendo em vista que, a determinação imposta pelo Juízo
a quo
, diz respeito tão somente a observância do prazo de 05 (cinco) dias para purgação da mora, conforme disposições contidas no art. 3º, §1º, do Decreto Lei 911/69, caracterizando assim, de fato, manifesta a falta de interesse em recorrer da agravante.

Nessa esteira de raciocínio, e pelos mesmos fundamentos, mantenho a decisão monocrática, ora vergastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática por mim proferida, que não conheceu do recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

É como voto.

Belém/Pa, 14 de julho de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 22/07/2020